Tribunal: TJES
Processo: 0000234-14.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000234-14.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GREICIANI ROSA ALVES SILVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155,
DO
CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA.
PEDIDO DE
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

PROVIMENTO
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal” (STJ; AgRg-AREsp 2.248.982; Proc. 2022/0366040-7; RN; Rel. Min. João Batista Moreira; Julg. 23/05/2023; DJE 26/05/2023).
2. No caso, em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais do artigo 59, do código Penal, de culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime com amparo em fundamentos inerentes ao delito de furto, a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal.
3. Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Greiciani Rosa Alves Silveira
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha às fls. 112/118 dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/02v, narra os fatos nos seguintes termos:

“
[...]
no dia 22 de dezembro de 2018, por volta
das 19 horas, a denunciada, acima qualificada, subtraiu, para si, um aparelho de tel
e
vis
ã
o marca LG, 43 polegadas, do estabelecimento das Lojas

Americanas, localizado no Shopping Praia da Costa, Vila Velha/ES (auto de apreensão, fi. 15).

Emerg
e
da pe
ç
a de investigação que a denunciada ingressou no estabelecimento, pegou a televisão e saiu sem efetuar o pagamento.

U
m
dos funcionários da loja o Sr. Carlos Vinícius de Melo Barbosa, viu a ação, estran
h
ou, a seguiu, e a deteve quando já estava na escada rola
n
te do shoppi
n
g, mas ainda de posse da mercadoria subtraída.
[...].
"

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada, o apelante foi condenado nas sanções do
art
igo
155,

d
o Código Penal
, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito)
meses
d
e reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de
4
0

(
quarent
a
) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.

Nas razões recursais recursais no id. 3908593, a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a pena imposta à recorrente, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Nesse ponto, ressalto que a autoria e a materialidade do crime não foram questionadas pela defesa, razão pela qual passo diretamente à análise
da dosimetria
.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre se pautar em motivação idônea
e
ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso em apreço, ao analisar as circunstâncias judiciai
s
descritas no art. 59, do C
ódigo Penal
,
o

magis
trad
o
sentenciante
expressamente
considerou
as circunstâncias de culpabilidade, personalidade, motivos
e
circunstâncias do crime
como desfavoráve
is

à
ré, fixando a pena base em
0
2
(
doi
s
) anos de reclusão e
5
0 (c
inquenta
) dias-
multa
,

considerando que
a pena
abstrata

do crime de
furto
simples

varia de 0
1
(
um
) a 0
4
(
quatro
) anos de reclusão, e multa
.

Ocorre que, para valorar
como negativas
a
s circunstâncias judiciais de culpabilidade,
motivos,
circunstâncias e consequências do crime,

foram utilizados fundamentos inerentes ao tipo penal
em comento
, os quais não poderiam ser adotados para majorar a pena-base do apelante, em respeito ao princípio da vedação do
bis in idem
.

Para melhor elucidação, vejamos a fundamentação adotada na sentença
a quo
:

Tenho qu
e
a
culpabilidade
da ré mostrou-se evidente, urna vez que a acusada agiu com dolo ao subtrair a televisão do estabelecimento;
[...] a
personalidade
da
a
g
ente
não
aparenta ser boa, vist
o
que possui
o
utros processos tramitando do mesm
o
tipo penal; Os
motivos
nã
o
justificam a prática do delito; As
circunst
â
ncias
são desfavoráveis a r
é

[...].

Assim, considerando que “
A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal” (STJ; AgRg-AREsp 2.248.982; Proc. 2022/0366040-7; RN; Rel. Min. João Batista Moreira; Julg. 23/05/2023; DJE 26/05/2023)
, devem ser consideradas neutras as mencionadas circunstâncias judiciais,
e, por inexistirem outras circunstâncias
desfavoráveis

à
apelante, a pena
primária
deve ser reduzida ao mínimo legal.

Logo,
estabeleço
a pena-base de
Greiciani Rosa Alves Silveira
em
0
1
(
um
) ano de reclusão e
1
0 (
dez
) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Na segunda fase, reconheço a atenuante de confissão espontânea, disposta no art. 65, III, “d”, do Código Penal, mas deixo de aplicá-la, em observância à Súmula 231 do STJ, que obsta a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante.

Por fim, ausentes agravantes, causas de aumento
e
de diminuição de pena, estabeleço como definitiva para cumprimento de Greiciani Rosa Alves Siqueira a pena de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal,
mantenho
o regime
aberto
para início de cumprimento de pena.

Ainda, preenchidos os requisitos do artigo 44, I, do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por
uma
restritiva de direitos
, sendo de prestação de serviços à comunidade.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e

DOU
PROVIMENTO
ao recurso
, para reduzir a pena-base ao mínimo legal, fixar o regime aberto para início de cumprimento de pena, e substituir a pena privativa de liberdade por
uma
restritiva de direitos, mantendo-se incólumes os demais fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)